Tribunal: TJMT
Processo: 1008810-66.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008810-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 957.267.051-49 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 957.267.051-49 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (IMPETRANTE), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (IMPETRANTE), G. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS AO BENEFICIÁRIO PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, COM APLICAÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: 1) DECLARAR E COMPROVAR OS ENDEREÇOS RESIDENCIAL E DE TRABALHO, AONDE PODERÁ SER ENCONTRADO DE MODO CLARO E PRECISO; 2) COMUNICAR IMEDIATAMENTE AO JUÍZO CRIMINAL A EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO, FORNECENDO O NOVO EM QUE PODERÁ SER INTIMADO DOS ATOS PROCESSUAIS; 3) COMPARECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE EM JUÍZO ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DE CADA MÊS PARA ESCLARECER E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES; 4) COMPARECER A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PARA OS QUAIS FOR INTIMADO; 5) NÃO SE AUSENTAR DO TERRITÓRIO DA COMARCA POR MAIS DE 08 (OITO) DIAS SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO CRIMINAL; 6) PROIBIÇÃO DO PACIENTE DE SE APROXIMAR DA VÍTIMA E DE SEUS FAMILIARES, FIXANDO O LIMITE MÍNIMO DE 500 (QUINHENTOS) METROS DE DISTÂNCIA ENTRE ELES; 7) PROIBIÇÃO DO OFENSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO. EM CASO DE DESCUMPRINDO DE ALGUMA DAS MEDIDAS ACIMA DESCRITAS, PODERÁ SER DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DO INDICIADO. DETERMINO QUE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA/MT, EXPEÇA O ALVARÁ DE SOLTURA AO BENEFICIÁRIO PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER SEGREGADO, CONSIGNANDO-SE NELE AS MEDIDAS CAUTELARES ACIMA DESCRITAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART.217-A, DO CP E ART.
12, DA Lei 10826/03
– ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - DECISÃO TARIFADA COMO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – OCORRÊNCIA – GRAVIDADE GENÉRICA DA CONDUTA E ACAUTELAMENTO SOCIAL - INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR – RISCO À ORDEM PÚBLICA NÃO EVIDENCIADO – PACIENTE SEM REGISTROS CRIMINAIS - RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO COMPROVADO - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO –
ORDEM CONCEDIDA COM CONDIÇÕES
.

A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

A prisão cautelar deve ser imposta somente como
ultima ratio
, sendo ilegal a sua determinação quando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Hipótese em que a decisão de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea e suficientes à decretação da medida cautelar, baseada apenas na necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, deixando de apontar elementos concretos extraídos dos autos que justificassem sua imprescindibilidade, o que caracteriza nítido constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Paulo Roberto de Oliveira,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Cláudia (Id. 40175483).

Relata o impetrante que
o Paciente foi preso em suposto flagrante delito, na data de 15 de abril de 2020, pela prática, em tese, das infrações penais tipificadas no Artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) e Artigo 12, da Lei 10826/03 (posse irregular de arma de fogo).

Ao ser comunicado o flagrante, o magistrado relaxou a prisão em flagrante pela prática das infrações penais tipificadas no Artigo 217-A, do Código Penal, por considera-lo ilegal, contudo, decretou a prisão preventiva do paciente quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo, indeferindo o pleito defensivo, sem arbitrar fiança.

Argumenta que o beneficiário é pessoa de bem, que possui todos os predicados para responder ao processo em liberdade, sem que haja prejuízo à ordem pública, à ordem econômica, tampouco à instrução criminal.

Ressalta que diante do risco da pandemia Covid-19, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão ou ainda a prisão domiciliar,
nos moldes do Artigo 319, V do Código de Processo Penal, uma vez que é possuidor de ocupação lícita e endereço fixo
.

Desse modo, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedido o presente
writ
, determinando a expedição do competente alvará de soltura, confirmando, no mérito, a ordem em definitivo. (Id. 40175483).

A liminar pleiteada foi indeferida pelo Desembargador Plantonista (Id.40168984), e ratificada por esta relatoria, sendo solicitadas as informações (Id. 40513972). Informações juntadas (Id. 40742966/67).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Habeas corpus. Crimes de estupro de vulnerável e posse de arma de fogo de uso permitido (art. 217-A, CP e art. 12 da Lei n. 10.826/03). Defesa pretende a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que estão ausentes os requisitos autorizadores da medida constritiva. Alega, ainda, que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, sendo-lhe suficiente a imposição das medidas cautelares diversas da prisão.
IMPOSSIBILIDADE
. Decisão que decretou a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada e atende aos dispositivos legais. Demonstrada concretamente a imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública em razão da gravidade do crime. Predicados pessoais não obstam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos. Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de constrangimento ilegal.
Pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Id. 42488478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo Roberto de Oliveira,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Cláudia (Id. 40175483).

O boletim de ocorrência narra os seguintes fatos:

“
ESTA GUPM FOI ACIONADA ATRAVÉS DO 190, PELO COMUNICANTE CITADO, ANDE FOI INFORMADO QUE, NA DATA DE HOJE 15/04/2020, A SUA SOGRA CITADA COMO TESTEMUNHA, TERIA PEGO O SEU MARIDO "SUSPEITO PAULO", PRATICANDO ABUSOS SEXUAIS CONTRA A SUA FILHA DE APENAS 09 (NOVE) ANOS DE IDADE. QUE O COMUNICANTE INFORMOU) AINDA QUE A VITIMA, A MÃE DA VITIMA E O SUSPEITO ESTARIAM EM UMA FAZENDA (SÃO JUDAS TADEU) NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES. DESTA FEITA, ESTA GUPM EM POSSE DAS INFORMAÇÕES DESLOCOU ATÉ A REFERIDA FAZENDA E NOS DEPARAMOS COM A VITIMA, SUSPEITO E TESTEMUNHA EM UMA ESTRALA QUE DA ACESO ATÉ A SEDE DA FAZENDA. AO INDAGAR A MÃE DA VITIMA A MESMA RELATOU QUE A ALGUM TEMPO DESCONFIAVA QUE O SUSPEITO VINHA ABUSANDO DE SUA FILHA, E QUE, NA DATA DE HOJE A MESMA TENTOU PEGAR O SUSPEITO TOCANDO NAS PARTES INTIMAS DE SUA FILHA, POREM QUANDO A LUZ DO CELULAR ACENDEU O SUSPEITO JÁ NÃO ESTAVA MAIS PRATICANDO O ATO, MAS QUE ESTAVA COM A ROUPA DE BAIXO (SHORTS) ABAIXADOS. ESTA GUPM TAMBÉM CONVERSOU COM A VITIMA, QUE MUITO ACANHADA EM DIZER RESPONDEU QUE "O TIO PAULO AS VEZES PASSAVA MÃO PELO NO MEU CORPO", QUE FOI PERGUNTADO TAMBÉM SOBRE 0 SUSPEITO TER TOCADO SUAS PARTES ÍNTIMAS (GENITÁLIAS) A MESMA RESPONDEU QUE: SIM. EM CONTINUAÇÃO, ESTA GUPM FOI ATÉ A SEDE DA FAZENDA, E QUANDO A SENHORA FATIMA ADENTROU AO QUARTO PARA PEGAR OS DOCUMENTOS DO SUSPEITO, ESTA GUPM AVISTOU UMA ARMA DE FOGO QUE ESTAVA ESCORADA NA PAREDE, ONDE FOI VERIFICADO QUE A ARMA ERA UM FUZIL SEMI AUTOMÁTICO CALIBRE .22, CONTENDO 02 (DOIS) CARREGADORES E 70 (SETENTA) MUNIÇÕES CAIBRE .22 INTACTAS. ASSIM, O SUSPEITO INFORMOU QUE A ARMA DE FOGO POSSUA REGISTRO, TODAVIA, NÃ0 APRESENTOU O REGISTRO, INFORMANDO QUE NÃO SABE A LOCALIZAÇÃO DO REFERIDO DOCUMENTOS. DESTA FORMA FOI DADA A VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E ENCAMINHADO A DEL. POL. JUDICIÁRIA CIVIL SEM LESÕES CORPORAIS PARA AS PROVIDENCIAS CABÍVEIS.”
(40175485).

Autoridade judiciária, atendendo a requerimento do MP decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“(...)

Colhe-se do auto de prisão em flagrante que o conduzido foi detido em estado de flagrância (artigo 302, inciso III, Código de Processo Penal), por ter cometido, em tese, o crime descrito no artigo 217-A do Código Penal c/c artigo 12 na forma do artigo 69 ambos da Lei 10.826/03, tendo sido ouvido no auto de prisão em flagrante, na sequência legal, o condutor, testemunhas, conduzido e a vítima através da psicóloga da equipe multidisciplinar.

Houve requerimento pelo relaxamento de sua prisão e, subsidiariamente, pela concessão da liberdade provisória a favor do flagranteado e/ou aplicação de medidas cautelas diversas da prisão (id n.º 31308124).

Instado a se manifestar o Ministério Público manifestou pelo relaxamento da prisão em flagrante com relação ao crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, por ser ilegal, consoante artigo 310, inciso I do Código de Processo Penal, bem como requereu pela homologação da prisão em flagrante do acusado em relação ao delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, e pela sua conversão em preventiva, assim como requereu pela decretação da prisão preventiva em relação ao delito praticado disposto no artigo 217-A do Código Penal (id n.º 31324564).

Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado.

Quanto ao crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

Analisando o auto de prisão em flagrante encaminhado a este Juízo verifica-se que não há estado de flagrância em relação ao fato previsto no artigo 217-A do Código Penal, vez que o fato ocorreu no dia 14.04.2020 e sua comunicação se deu no dia 15.04.2020.

A própria vítima, em seu relatório de escuta realizado pela equipe multidisciplinar, relatou que “Na noite de ontem, 14 de abril de 2020, Geovana conta que foi deitar-se no quarto onde estava sua mãe e o padrasto [...] ”.

Os elementos colhidos nos autos não revelam a existência de um flagrante delito, a teor do artigo 302 do Código de Processo Penal, eis que o flagrado não foi pego cometendo a infração (inciso I), nem quando acabou de cometê-la (inciso II), posto que somente no dia seguinte ele foi preso, o que se nota dos depoimentos prestados e no boletim de ocorrência lavrado; também não foi perseguido, o que se nota claramente do depoimento da vítima, que indica uma passagem de tempo entre o fato ocorrido e o registro da comunicação do fato (inciso III) que no dia do registro os policiais se deslocaram ao local e se depararam com a vítima, uma testemunha e o acusado em uma estrada com que da acesso a sede da Fazenda.

Ante o exposto, por não estarem presentes os elementos do flagrante delito, conforme preceitua o art. 302 do CPP, pelo exposto,
deixo de homologar a prisão em flagrante e relaxo a prisão em flagrante de Paulo Roberto Oliveira, ante a ausência de flagrância, com fundamento no artigo 310, I, do CPP.

2. Quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, passo a análise da prisão em flagrante.

Observadas as regras do art. 304 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como caracterizada hipótese descrita no artigo 302 do mesmo diploma processual, HOMOLOGO a prisão em flagrante ora efetuada.

3. Da necessidade da Decretação da Prisão Preventiva.

A prisão processual de um indivíduo é sempre medida excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim sendo, somente se justifica a permanência da segregação quando da subsistência dos requisitos legais (art. 312, CPP), sempre com escopo de proteger interesses maiores da coletividade em contrapartida ao interesse individual do acusado.

Segundo o STJ,

“(...) 1. Não se mostra razoável que a presunção de inocência seja elevada à culminância de valor absoluto e intangível, capaz de pairar acima ou além do horizonte da realidade dos processos e da urgente e imperiosa necessidade de se reprimir as infrações penais, com os meios legais postos ao dispor da estrutura estatal empenhada nesse mister.” (HC 125.609/GO - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJe 03/05/2010).

De acordo com o caput do artigo 312 do mesmo Código, são requisitos para a decretação da prisão preventiva prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliados à presença de um dos pressupostos enumerados no mesmo artigo que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva.

Conforme preceitua o artigo 311 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal.

No caso vertente
, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que o indiciado foi preso por ter cometido, em tese, o crime de estupro de vulnerável (art. 217 – A do CP), delito este que possui pena máxima de reclusão superior a quatro anos (art. 313, I, do CPP).

Outrossim, há indícios da existência do delito e da autoria (‘fumus comissi delicti’), tendo em conta especialmente o depoimento da vítima, pois sabe-se que nesse tipo de delito raramente há testemunhas oculares, sendo a palavra da vítima de grande valia, onde relatou para a psicóloga da equipe multidisciplinar “[...] Geovana conta que foi deitar-se no quarto onde estava sua mãe e o padrasto, acredita que Fatima estivesse dormindo, a menina encostou sua cama junto a do casal e após se acomodar, Paulo tentou tocar suas mamas e vagina. A menina descreve que, "estava escuro, ele passou a mão aqui (apontando para as mamas) e aqui (apontando para baixo, região genital). Ele tentou encostar em mim, mas eu não deixei, me enrolei na coberta e ele parou" [...] ele encostava a "barriga" contra ela, começava a passar a mão pelos pés e ia subindo. Neste momento a menina encena como se o padrasto passasse a mão pelos pés, mamas, tórax e vagina. Geovana conta que Paulo pegou sua mão e "tentou colocar na parte de baixo dele", apontada para região genital, referindo que o padrasto tenha pego sua mão na tentativa de encostar em seu pênis.

Além do depoimento dos policiais que também conversaram com a menor, onde ela relatou: “RESPONDEU QUE O TIO PAULO ÀS VEZES PASSAVA MÃO PELO NO MEU CORPO”, que ao perguntarem se o suspeito teria tocado suas partes intimas (genitálias), respondeu: “SIM”[...], demonstrando, a princípio, que a infração ocorreu.

Jurisprudência: (...)

Cumpre salientar que, com relação à autoria, nesta fase, descabe uma análise perfunctória da responsabilidade do autuado no delito. Isso só deve ser feito por ocasião da prolação da sentença.

Neste momento, há que se contentar com os indícios suficientes de autoria, que, no dizer de Guilherme de Souza Nucci (“Código de Processo Penal Comentado”, 3ª ed. RT, 2004), “trata-se da suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento do mérito”.

Neste passo, resta demonstrada, por ora, a configuração do fumus comissi delicti e presentes os fundamentos da preventiva.

A prisão preventiva torna-se necessária para manutenção da ordem pública, pois o delito praticado é de suma gravidade, gerando sofrimento e constrangimento a ofendida que é menor de idade, e condutas como esta causam temor aos populares, ainda mais por ter praticado contra vulnerável.

Ademais, visa-se resguardar a tranquilidade social, eis que tal crime ocasiona grande impacto social, que utilizando-se da relação familiar com a vítima, sua enteada de apenas 09 anos de idade, praticou com ela atos libidinosos, tendo cessado a prática delituosa apenas porque a genitora da vítima o teria interrompido, assim a sociedade almeja uma resposta do Poder Judiciário diante de tamanha “crueldade”.

Acerca do tema ordem pública, segundo entendimento jurisprudencial: (...)

Nesta senda, não obstante o elevado grau de excepcionalidade da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada vislumbra-se no presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a repercussão do delito em apuração
.

Nesse sentido é a jurisprudência do STF (RT 648/347).

Demais disso, a necessidade da prisão na hipótese também se justifica, para resguardar a conveniência da instrução criminal.

Oportuno mencionar que considerando a natureza desta infração a própria liberdade do autuado coloca em risco sua integridade física, já que o crime enseja grande abalo, principalmente aos familiares da vítima, que podem vir a atuar com represálias, contribuindo para algum intento fugitivo. Claro que tal juízo é preliminar e não importa em antecipação em juízo de mérito.

De outro lado, necessário se faz resguardar a conveniência da instrução processual, que pode vir a ser comprometida, até porque nesta data a genitora da vítima declarou, conforme declaração acostado aos autos, que tudo não passou de uma invenção para se vingar do autuado. Tal declaração deve ser apurada, inclusive em eventual produção antecipada de provas, caso o parquet assim requeira. Entendo que manter o autuado solto poderá ainda mais constranger a vítima, menia de tenra idade, que pode sofrer algum tipo de coação ou constrangimento inclusive pela própria família, haja vista a declaração de sua mãe.

Consigno que a menor foi ouvida por uma psicóloga, que em momento algum, identificou algum sinal de mentira ou aventurança por parte da menina, contando com detalhes como os fatos se deram. Tal depoimento se coaduna com o que foi falado pela mãe perante a autoridade policial assim como pela declaração do irmão, que foi contatado pela mãe pedindo socorro.

Para evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça, ainda, consigno que por se tratar de crime de repercussão que suscitam clamor público, deve o interesse da sociedade prevalecer em detrimento dos direitos individuais do autuado de modo que a segregação cautelar deve imperar, independentemente das condições pessoais favoráveis (residência fixa, emprego, bons antecedentes etc.)

“(...) IV. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si só, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva.(...)” (HC 178.514/SE, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 22/08/2012).

Ademais, o autuado foi preso em estado de flagrância por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, crime que possui pena máxima de 03 (três) anos de detenção, muito embora possua registro de certificado tal documento se encontra vencido desde 18.09.2018 (id n.º 31308284).

O crime tipificado no respectivo artigo se trata de mera conduta e de perigo abstrato, porquanto o objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva, a incolumidade pública, e bem como a paz social.

Diante de todo o exposto, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente amolda-se perfeitamente à hipótese.

Ante a particularidade do caso é imperioso o resguardo da ordem pública e da garantia da conveniência da instrução processual, estando assim presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em concessão de liberdade provisória mediante fiança.

Por fim, as medidas cautelares não são suficientes, adequadas e proporcionais com relação aos fatos ora imputados, em razão da evidenciada necessidade de garantir a ordem pública e da conveniência da instrução processual, que não admitem, a substituição por cautelares menos gravosas, conforme art. 282, inciso I, do CPP.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima e em concordância ao parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de PAULO ROBERTO OLIVEIRA. SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.”
(Id. 40175492).

Advirta-se, de início, que a prisão preventiva é estabelecida no Código de Processo Penal como a
ultima ratio
, como medida de extrema exceção, e não pode ser decretada senão obedecendo os requisitos e pressupostos estabelecidos pela lei processual penal.

Ao fazer um juízo de avaliação acerca da pertinência ou não da representação pela prisão preventiva, o magistrado deve observar de forma objetiva, se há nos autos elementos concretos a justificar a adoção da medida extrema, considerando tratar-se da liberdade e da dignidade da pessoa humana.

Desse modo, a fase investigativa, assim como o processo penal, possui ritos previamente estabelecidos pela legislação, cujo único objetivo é buscar a verdade real dos fatos, não podendo, portanto, ser utilizada como instrumento de vingança social.

Com a devida vênia, não encontro na decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, a demonstração de particularidade concreta a autorizar a segregação antecipada do paciente, com arrimo na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

E, na espécie, da decisão impugnada, não obstante fique clara a gravidade do evento criminoso, não foram apontados elementos concretos no sentido de demonstrar que, em liberdade, o recorrente colocaria em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou mesmo a aplicação da lei penal, especialmente levando-se em conta a notícia de suas condições pessoais favoráveis, não refutada pela instância de origem.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que foi utilizada a gravidade genérica do delito em tese cometido, para chegar à conclusão de que o réu seria perigoso, isso com base na própria conduta criminosa que lhe foi imputada, e, assim, justificar a ordenação e manutenção da sua custódia, argumentos que, por si só, não são hábeis para motivar a segregação antecipada, especialmente porque no caso concreto, conforme expressamente consignado pelo próprio juiz “a quo”, foi apontado novo elemento de prova capaz de colocar em xeque a credibilidade da palavra da genitora da vítima.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem-se decidido conforme segue:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3.
No caso, embora seja grave a conduta imputada ao paciente, na medida em que teria, em tese, acariciado a genitália de sua enteada, de apenas 7 anos de idade, há de se considerar a menção, tanto pela vítima quanto pela depoente, mãe dela, de que não teriam ocorrido outras condutas do tipo, bem como sopesar o fato de o paciente ser descrito, no depoimento, como "trabalhador e honesto", o que afasta, a princípio, os indícios de sua periculosidade.

4. Por outro lado, a necessidade precípua de afastamento do paciente da vítima, de modo a evitar a possibilidade de que tal episódio, o qual a princípio parece isolado, evolua em condutas ainda mais graves, bem como garantir que os eventos sejam investigados com a devida conveniência, sem interferências decorrentes de sua presença, pode ser alcançada mediante imposição de medidas cautelares alternativas.

5. Ordem não conhecida, mas concedida de ofício para, ratificando a liminar, revogar a prisão do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, incisos II e III do CPP, sem prejuízo da fixação de outras julgadas convenientes pelo magistrado singular.

(HC 484.103/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)”

Logo, concernente a ordem pública, não verifico nos fundamentos lançados justificativa idônea e que seja suficiente para fazer com que seja decretada e mantida a situação excepcional da prisão antecipada.

Embora saibamos que é dever do Estado garantir a segurança e proteção à integridade física e psicológica da vítima, e a autoridade judiciária tenha ressaltado a necessidade de se verificar a motivação da declaração posterior feita em cartório pela genitora da vítima, o que não discordo, impende registrar que nessa ação mandamental, não se verifica qualquer registro de ameaça anterior e nem indicação da ocorrência de fatos anteriores ou posteriores a justificar, nesse momento, a necessidade da segregação, de forma a atender ao requisito da cautelaridade.

Não se discute a gravidade da conduta delituosa sob investigação. A violência sexual, por si só, possui altíssimo grau de reprovabilidade a merecer, caso confirmada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, punição exemplar, proporcional ao mal causado. Contudo, não se está a analisar a possibilidade de antecipar a pena a ser aplicada, mas sim, de verificar se há ou não necessidade de medidas cautelares, em especial, a prisão preventiva.

Mais uma vez friso que a legalidade da decisão que decreta a prisão preventiva deve explicitar de modo claro e preciso os motivos do convencimento do magistrado quanto à imperiosa necessidade da medida extrema, que implica em sacrifício à liberdade individual, a ponto de se sobrepor aos princípios constitucionais da presunção de não culpabilidade e do devido processo legal, pois não se pode confundir o
carcer ad poenam
(decorrente de condenação penal definitiva) com o
carcer ad custodiam
, que tem função meramente instrumental e não constitui em sanção ou punição antecipada.

No que tange ao possível flagrante referente à conduta descrita no art. 12, da Lei 10.826/2003, verifica-se que o impetrante juntou aos autos Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo com data de validade prevista em 18-09-2018 (Id. 40175486), contudo trata-se de mera irregularidade administrativa, consoante decisão do STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO PROCESSO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGISTRO VENCIDO. MERO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. ATIPICIDADE PENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO PROVIDO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL.

1. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2. Na hipótese, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta descrita na denúncia, relacionada a posse de arma de fogo de uso permitido com registro vencido, pois a Corte Especial deste Superior Tribunal, no julgamento da Ação Penal n. 686/AP, decidiu que,
"se o agente já procedeu ao registro da arma, a expiração do prazo é mera irregularidade administrativa que autoriza a apreensão do artefato e aplicação de multa. A conduta, no entanto, não caracteriza ilícito penal".
Ressalva de entendimento pessoal.

3. Recurso ordinário provido para trancar o processo.

(RHC 73.548/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 18/11/2016)”

Assim, considerando a ausência de evidências de risco à ordem púbica e/ou a instrução criminal, entendo que não há motivos para manutenção da prisão preventiva do paciente, de modo que modifico o meu entendimento para
conceder a ordem liberatória em favor do paciente, mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:

1) Declarar e comprovar os endereços residencial e de trabalho, aonde poderá ser encontrado de modo claro e preciso;

2) Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser intimado dos atos processuais;

3) Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

4) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

5) Não se ausentar do território da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem prévia comunicação ao juízo criminal;

6)
Proibição do paciente de se aproximar da vítima e de seus familiares, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles.

7) Proibição do ofensor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

Em caso de descumprindo de alguma das medidas acima descritas, poderá ser decretada a prisão preventiva do indiciado.

Registro, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória não inviabiliza que nova decisão seja proferida com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
ao beneficiário
Paulo Roberto de Oliveira,
com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Determino

que a autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, expeça o alvará de soltura ao beneficiário
Paulo Roberto de Oliveira,
se por outro motivo não estiver segregado, consignando-se nele as medidas cautelares acima descritas.

Ao dar cumprimento à ordem de soltura,
determino
ao Oficial de Justiça que cientifique o paciente quanto as condições impostas para sua liberdade, bem como, que o advirta que o eventual descumprimento de qualquer delas implica em reestabelecimento da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020